Tribunal: TJPA
Processo: 0006601-88.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006601-88.2011.8.14.0028
APELANTE: MARIA DAS DORES DA SILVA TOCANTINS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, MARIA DAS DORES DA SILVA TOCANTINS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO PAGAMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO EXISTINDO PEDIDO ADMINISTRATIVO, A PARTIR DA CITAÇÃO. TEMA 626 EM RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A sentença deve ser analisada sob o enfoque do reexame necessário, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), por se tratar de sentença ilíquida proferida contra o poder público, não configurando, portanto, a exceção do § 3º do art. 496 do CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação.

3. Não cabe pagamento de custas pela Fazenda Pública no âmbito deste Tribunal, de acordo com os termos da Lei de regência.

4. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Em reexame necessário, sentença alterada em parte. À unanimidade.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelações cíveis e lhes negar provimento e, em reexame necessário, alterar em parte a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira

(Membro)
.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS (Id. 2007671) e por
MARIA DAS DORES DA SILVA TOCANTINS
, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada pela segunda recorrente, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que julgou procedente o pedido constante na exordial nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e extingo o feito com resolução de mérito (art.487,I,CPC) para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS ao pagamento e implementação do benefício previdenciário correspondente a aposentadoria por invalidez acidentária, em especial ao pagamento das parcelas vencidas desde o dia 11/01/2012 à 08/04/2012, adotando-se inicialmente o índice da Lei n°11.960/2009.

Corrigindo-se as parcelas vencidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e ainda de acordo com a Súmula n°148 do E.STJ. observando-se o quanto decidido pelo C.STF quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs4357 e 4425.

Quanto aos juros moratórios, incidem à taxa de 1% (um por cento) a o mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, e artigo 161,parágrafo 1°do Código Tributário Nacional e a partir de 30/06/2009 incidirão de uma única vez

e pelo mesmo percentual aplicado á caderneta de poupança (0,5%) consoante o preconizado na Lei 11.960/2009, art.5°. Em razão da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), observando as diretrizes do art. 85, §2° do CPC e Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais (id nº 2007669), a autora sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença, especialmente em relação ao termo inicial de percebimento da aposentadoria por invalidez.

Defende que faz jus às parcelas referentes ao período de 24.07.2011 a 12/2012, tendo em vista que estava incapacitada para o trabalho e não recebeu o auxílio doença que lhe era devido.

Destaca que o entendimento constante na Súmula 576 do STJ não se aplica ao presente caso, visto que constam nos autos a comprovação de pleito administrativo de reconsideração do auxílio-doença cessado, logo não se trata de ausência de pedido administrativo.

Explica que o pedido específico de aposentadoria por invalidez não foi feto porque não haveria esta opção no sistema da autarquia previdenciária, mas apenas de auxílio-doença.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença no sentido de fixar o marco inicial da aposentadoria por invalidez na data da última cessação indevida do auxílio-doença.

Também irresignada com a sentença, a autarquia previdenciária interpôs a presente apelação (Id. 2007671), sustentando a necessidade de reforma da sentença no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Argumenta que o juízo desconsiderou a sistemática prevista no CPC, pois não levou em consideração o art. 85, § 2º e não observou aspectos relevantes como a menor complexidade da causa e o tempo dispensado pelo advogado atuante no feito para a fixação do percentual de honorários conforme determina a lei.

Assim requer o provimento do presente recurso para, com base no art. 85, I a IV, § 2º, do CPC, alterar o valor dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte autora.

Defende ser indevida a condenação do INSS no pagamento de custas, motivo pelo qual a sentença também deve ser reformada nesse ponto.

O INSS apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id nº 2007672).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi os recursos no duplo efeito (id nº 2799563).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento das apelações, a fim de que a sentença prolatada pelo juízo “a quo” seja reformada no sentido de reconhecer a condenação do INSS ao pagamento da aposentadoria por invalidez à autora a contar da data da cessação do pagamento do auxílio-saúde, bem como ser reformada para adequar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência ao que dispõe o art. 85, § 4º, do CPC.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id nº 3427774).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A sentença deve ser analisada sob o enfoque do reexame necessário,
na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), por se tratar de sentença ilíquida proferida contra o poder público, não configurando, portanto, a exceção do § 3º do art. 496 do CPC.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, de ofício, o reexame necessário e os recursos de apelação interpostos, e, considerando a ausência de preliminares arguidas, passo desde logo a analisar o mérito.

MÉRITO.

Argui a autora/ora apelante que há a necessidade de reforma parcial da sentença no que diz respeito ao termo inicial do pagamento da aposentadoria por invalidez, que, ao seu entender, seria da data em que houve a cessação do pagamento do seu auxílio-doença.

Contudo, entendo que tal argumento não merece prosperar, visto que a questão já foi objeto de decisão pelo STJ em sede de
Recursos Repetitivos
(
Tema 626
), que assim decidiu,
in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 219, CAPUT, DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se:
A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.

2. Recurso especial do INSS não provido.

(REsp 1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014)

Portanto, o benefício previdenciário deverá viger a partir da citação válida da autarquia previdenciária, restando correta a decisão proferida pelo juízo de 1º grau.

Cumpre apenas esclarecer que o argumento da apelante sobre a inexistência de campo apropriado para fazer a solicitação da aposentadoria por invalidez junto ao INSS não passa de mera argumentação, posto que sequer juntou aos autos qualquer documento que comprove tal alegação.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A autarquia previdenciária, em sede de apelação, requer que sejam os honorários fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Não merece acolhimento tal impugnação, porém cabe analisar tal assunto em sede de remessa necessária, pois os honorários advocatícios estipulados em R$5.000,00 (cinco mil reais) revelam-se em desconformidade com a previsão legal sobre o tema.

Com efeito, prevê o art. 85 do CPC/15:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, a sentença, neste aspecto, merece adequação à novel legislação, visto que, por se tratar de sentença ilíquida, o percentual devido será apurado somente após a liquidação.

Por fim, quanto à condenação do INSS ao pagamento de custas processuais, entendo que tal condenação merece ser revista, posto que o INSS, por se tratar de uma autarquia previdenciária, não está obrigado ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interposto pelas partes.

Em reexame necessário, ALTERO EM PARTE a sentença para isentar o INSS do pagamento das custas processuais e modificar o julgado no ponto relativo ao valor fixado a título de honorários advocatícios, nos termos acima expostos, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a sentença foi analisada sob o enfoque do reexame necessário.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/08/2020